Tribunal: TJDFT
Processo: 0727628-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0727628-87.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por ROBERTO ALVES LUTZ PINHEIRO em favor de EDSON DOS SANTOS JUSTINIANO GOMES (réu) em face da decisão (ID Num. 13277271 - Págs. 2/3) proferida no processo n.o 0705040-50.2019.8.07.0012, referente à Liberdade Provisória, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Em suas razões (ID Num. 13277474 - Pág. 1/15), o impetrante alega que a prisão preventiva é ilegal ante a ausência de justa causa e de preenchimento dos pressupostos da manutenção da ordem pública e da conveniência da instrução processual. Requer liminarmente a concessão da ordem, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Subsidiariamente pede a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Decisão proferida por esta relatoria, que indeferiu a liminar e solicitou as informações ao Juízo de origem (ID Num. 13306529 - Págs. 1/3). A autoridade coatora apresentou as informações solicitadas (ID Num. 13343321 - Págs. 1/4). A Procuradoria de Justiça oficia pela denegação da ordem (ID Num. 13382899 - Pág. 12). Os autos estão para julgamento em mesa na 1a Plenária Virtual desta Turma, cujo encerramento será dia 6.2.2019 (ID Num. 13806628 - Pág. 1). A defesa juntou petição informação acerca da perda superveniente do presente habeas corpus em virtude de o réu ter sido colocado em liberdade (ID Num. 13955050 - Pág. 1). É o relatório. Diante da petição juntada aos autos pela defesa e de consulta ao Sistema Informatizado deste Tribunal, constata-se que o magistrado da origem nos autos de no 0704909-75.2019.8.07.0012 prolatou decisão em que revogou a prisão preventiva do acusado com fundamento no art. 316 do CPP e determinou a expedição do seu alvará de soltura (ID Num. 55103408 - Pág. 1). Dessa forma, constata-se que houve perda superveniente do objeto do habeas corpus, restando-o prejudicado. Diante do exposto, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Egrégio TJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto do Habeas Corpus. Comunique-se o Juízo recorrido. À Secretaria para retirada da 1a Plenária Virtual desta Turma o presente habeas corpus. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de praxe. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2020 15:18:35. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator